Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. DIFERENÇA DE INDEXADOR MONETÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. TEMA 1076. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a fixação de honorários advocatícios na fase da liquidação de sentença é excepcional: somente se justifica quando houver litigiosidade que demande trabalho adicional do advogado além da simples apuração do montante da dívida objeto da execução. Na hipótese, a fixação dos honorários advocatícios é devida.

2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

4. Posteriormente, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (STF) de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).

5. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social.

6. O próprio Superior Tribunal de Justiça, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido, em recente julgados, adotou o critério da equidade.

7. No caso, o valor apurado em liquidação foi de R$ 1.907.332,73. A fase da liquidação se iniciou em 08/06/2021 e encerrou em 26/09/2022. A fixação de honorários em 10% do valor apurado será de R$ 190.733,27. O valor é desproporcional ao considerar a complexidade da demanda, o trabalho adicional do advogado e o tempo exigido de seu serviço. Com essas considerações e ao considerar o disposto nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o valor dos honorários para a fase de liquidação deve ser de R$ 5.000,00.

8. Recurso conhecido e provido.